Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703791-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: HUDSON DE CARVALHO BASTO DESPACHO Ausente pedido liminar, manifeste-se o agravado no prazo legal. Após, redistribua-se ao e. Des. Sérgio Rocha. Brasília, 20/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR